Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DAS LINHAS DE CRÉDITO. MEDIDA INEFETIVA E DESPROPORCIONAL.

1. Exauridas as possibilidades de localização de patrimônio penhorável, é possível a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o objetivo de verificar a existência de faturamento, para posterior determinação de penhora.

2. O impedimento de acesso da agravada a linhas de crédito mostra-se desproporcional e ineficiente à satisfação do débito.

3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.